Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. LEI 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças previstas no rol taxativo.
1.1. No caso em análise, conforme prova documental não impugnada pelos réus, a autora, servidora pública aposentada fora diagnosticada com moléstia grave prevista em lei sendo devida a isenção do imposto de renda, bem com a restituição dos valores retidos desde a comprovação da doença.
2. O artigo 40, §21 da Constituição Federal vigente ao tempo do diagnóstico da doença previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária na forma da lei.
2.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos como das doenças para concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao artigo 111 do Código Tribunal Nacional.
2.1. Assim, não sendo possível configurar a doença da autora como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida.
3. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.